Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-04.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014333-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JM AGRO COMERCIO DE RESIDUOS DE CEVADA LTDA - CNPJ: 11.298.464/0001-42 (APELADO), MARCO AURELIO DE ALMEIDA - CPF: 536.355.821-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (TACIN). TAXA ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.282/STF). EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a ilegalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), determinando o cancelamento do respectivo item na Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2017218281), e, quanto ao saldo remanescente — oriundo de irregularidade de escrituração —, extinguiu a execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior a 160 UPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da TACIN, taxa estadual relativa a serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode ser extinta de ofício pelo juízo com fundamento em baixo valor, à luz da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida, declara constitucionais as taxas estaduais cobradas pela efetiva ou potencial utilização dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares, conferindo referibilidade e compatibilidade entre a cobrança e a atividade estatal.

4.

A decisão do STF no Tema 1.282 supera a jurisprudência anterior baseada no Tema 16 e na ADI 2908/SE, que tratavam de taxas municipais e serviços indivisíveis, não mais se aplicando como fundamento para declarar a ilegalidade da TACIN.

5.

Com a revalidação da cobrança da TACIN, perde-se o suporte fático que fundamentou a extinção da execução por baixo valor, sendo devida a continuidade da cobrança do crédito constante na CDA.

6.

A extinção da execução fiscal com base em valor irrisório constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser decretada de ofício pelo juízo, conforme orientação consolidada na Súmula 452 do STJ.

7.

Inexistindo condenação em honorários na instância originária, e considerando o retorno dos autos para prosseguimento da execução, não se aplica a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a cobrança da TACIN, taxa estadual relativa a serviços de prevenção e combate a incêndios, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

2.

A extinção da execução fiscal por baixo valor somente pode ser realizada mediante manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível sua decretação de ofício pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais – Gabinete II, nos autos da Execução Fiscal n. 1014333-04.2018.8.11.0041, proposta em face de JM Agro Comércio de Resíduos de Cevada Ltda.–ME e Marco Aurélio de Almeida, para cobrança da CDA n. 2017218281 relativa, à Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e Irregularidade de Escrituração.

O ilustre magistrado, ao sentenciar, de ofício, acolheu a tese de inconstitucionalidade da TACIN com base em precedentes então citados (v.g., Tema 16/STF e julgamento da ADI 2908/SE), declarou nulo o débito referente à TACIN e determinou o cancelamento da CDA nesse capítulo; quanto ao restante, reconheceu que subsistia apenas o apontamento por irregularidade de escrituração, cujo valor seria inferior a 160 UPFs, e, com fulcro nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual 10.496/2017, extinguiu a execução por baixo valor. (Id. 305904387).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Em preliminar, pugnou pelo sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.282/STF (RE 1.417.155/RN, repercussão geral), que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, enfatizando a necessidade de aguardar a estabilização do paradigma. No mérito, sustentou a subsistência da TACIN, defendendo a observância da modulação firmada no âmbito local (ADI estadual) e invocando precedentes sobre modulação (a exemplo da ADI 4411/MG), além de afirmar que a decisão proferida na Rcl 61.136/MT teria alcance inter partes (FIEMT e representadas). Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a nulidade da TACIN e o prosseguimento da execução; também impugnou a extinção por baixo valor. (Id. 305904389).

Sem contrarrazões.

Distribuído o recurso, o qual coube a mim a relatoria, em obediência às normas regimentais, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.282/STF, à vista da pendência de embargos de declaração no paradigma, como medida de prudência e segurança jurídica.

(Id. 307699888).

Sem parecer ministerial, por força da Súmula 189/STJ.

Cessada o motivo de sobrestamento do processo, retornaram-me à conclusão.

É o relatório necessário. Prossigo no voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que declarou a ilegalidade da TACIN, determinando o cancelamento do respectivo capítulo da CDA n. 2017218281, e, quanto ao saldo remanescente (irregularidade de escrituração), extinguiu a execução por baixo valor à luz da Lei Estadual 10.496/2017.

A preliminar de sobrestamento deduzida pelo Estado resta prejudicada, pois, embora tenha havido decisão de suspensão do feito para aguardar o desfecho do Tema 1.282/STF (RE 1.417.155/RN), a tese firmada pela Suprema Corte já confere baliza suficiente para o julgamento imediato, impondo-se a conformação do julgado.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste diante da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante de aplicação imediata às causas pendentes.

Supera-se, pois, a compreensão anterior que, à luz do Tema 16 (RE 643.247/SP, afeto a taxas municipais) e da ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entendê-la relativa a serviço indivisível custeado por impostos; diversamente, o Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a incidência do art. 145, § 2º, da Constituição Federal como óbice à exação.

No campo da Jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

Em consequência lógica, cai a premissa que embasou a extinção por baixo valor. A sentença aplicou os arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017 por entender que, remanescendo apenas a irregularidade de escrituração, o montante não superaria 160 UPFs; todavia, reconstituído o crédito de TACIN, desaparece o suporte fático para a extinção, impondo-se o prosseguimento da execução.

Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a desistência por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo, à luz, inclusive, da Súmula 452 do STJ, razão pela qual deve ser desconstituída a extinção decretada com esse fundamento, cabendo à PGE avaliar conveniência e oportunidade à luz da legislação aplicável.

Quanto aos honorários advocatícios, registro que não houve condenação na instância singela; por isso, afasto a incidência da majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC e deixo de proceder a arbitramento nesta sede, especialmente porque o feito retornará à origem para prosseguimento da execução fiscal, ocasião em que o Juízo poderá, no momento processual adequado, deliberar sobre eventual verba sucumbencial, observados os §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC.

Diante desse quadro, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282, e afastar a extinção da execução fundada no valor inferior a 160 UPFs, determinando o regular prosseguimento do feito até a satisfação do crédito consubstanciado na CDA nº 22017218281.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025